Tribunal: TJES
Processo: 0024006-35.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Dano Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024006-35.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLAUBER SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ADALTO DIAS TRISTAO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – MANIFESTAÇÃO, SEM CONTRADIÇÃO E OMISSÃO, SOBRE NÃO ATENDER O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUTORIA DELITIVA APONTADA NO VOTO – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – MATÉRIA PREQUESTIONADA – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. Os embargos de declaração, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos declaratórios, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito presente nos autos e já decidida.

2. Recurso de Embargos de Declaração na Apelação Criminal julgado improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos do recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0024006-35.2017.8.08.0048, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM as Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, por unanimidade de votos, julgar improvido o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0024006-35.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GLAUBER SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por
GLAUBER SILVA
em face do v. Acórdão de ID nº 3453998, que, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar arguida e, por igual votação, negou provimento à Apelação Criminal e confirmou a condenação do embargante pelos crimes dispostos nos artigos 21, do Decreto Lei nº 3.688/41 c/c Lei nº 11.340/2006; artigo 150, §1º, do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006; artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006; e artigo 232, da Lei 8.069/1990, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Em suas razões, a defesa alega haver omissão no referido Acórdão, ao argumento de que
“os Desembargadores não acataram a absolvição requerida pelo Ministério Público, haja vista que o art. 385 do CPP não foi recepcionado pela Constituição Federal, sendo nulo de pleno direito a condenação de um acusado quando o parquet pugna pela absolvição.”

Diante disso, requer o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para absolver o réu do crime descrito no artigo 232, da Lei 8.069/1990. Por fim, pede o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis os embargos de declaração quando, no acórdão, houver vício de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição com a mera finalidade de provocar novo julgamento da lide.
Isto é,
em regra, os aclaratórios não possuem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas finalidade estritamente integrativa do
decisum
.

Não obstante, a
jurisprudência admite a oposição de embargos para fins exclusivos de prequestionamento, desde que no acórdão recorrido sejam constatado algum dos vícios de fundamentação previstos pela norma autorizadora (art. 619, CPP) - o que é justamente a hipótese dos autos.

Com efeito,
extrai-se da leitura dos embargos manejados pelo recorrente (ID 3610159) que a pretensão da defesa limita-se à apreciação da tese de
inconstitucionalidade/não recepção do art. 385 do CPP
, a qual verifico se tratar de matéria de ordem pública e, portanto, passível de cognição
ex officio
(muito embora não tenha sido aventada na instância de origem, tampouco em razões de Apelo).

Assim,
entendo
que
merece guarida, em partes,
a pretensão do embargante,
apenas

para reconhecer a necessidade de enfrentamento da matéria por este e. Tribunal, ante o propósito manifestamente prequestionador dos presentes embargos.

É o que passo a analisar.

O Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que
deve ser considerado
constitucional
o artigo 385 do Código de Processo Penal, que permite ao juiz proferir sentença condenatória ainda que o Ministério Público tenha requerido a absolvição do denunciado (STF, AP 976, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/02/2020, DJe de 13/04/2020; HC 185.633 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/3/2021).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência desta Segunda Câmara Criminal. Vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 385 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA – ART. 213 E 214 C⁄C 224, ALÍNEA ¿C¿ DO CP – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA – PROVA PRODUZIDA NO INQUÉRITO POLICIAL – ART. 155 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – IN DUBIO PRO REO – APELO IMPROVIDO

1) É vedado ao Magistrado agir de ofício, fazer às vezes do Órgão acusador, mas se o ¿Parquet¿ já deflagrou a ação penal e após a instrução probatória entender que não merece prosperar a condenação, tal posicionamento não vincula o Magistrado, que está livre para decidir, observando o princípio do livre convencimento motivado. Portanto, não prospera a alegação de inconstitucionalidade do art. 385 do CPP por inobservância do princípio acusatório vigente em nosso sistema, até mesmo porque nenhum dos Tribunais Superiores jamais se manifestou neste sentido.”

(TJES, Classe: Apelação, 012000006705, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Relator Substituto: VÂNIA MASSAD CAMPOS, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/01/2016, Data da Publicação no Diário: 12/02/2016)

Sem prejuízo,
deve ser conferida à
norma uma
interpretação harmônica com a Constituição de 1988, considerando a base principiológica do texto constitucional,
bem como a estrutura acusatória que deve reger o processo penal (art. 3°-A, do CPP), de sorte que, ao julgador que decidir pela condenação, impõe-se um ônus de fundamentação ainda mais elevado, para justificar a excepcionalidade de decidir contra o titular da ação penal.

No caso dos autos,
a autoria delitiva do réu
GLAUBER SILVA
foi demonstrada
à exaustão por este e. Tribunal,
havendo votação unânime no sentido de condená-lo como autor do delito do artigo 232, da Lei 8.069/1990, em cotejo com as provas constantes dos autos,
conforme bem destacado pelo voto condutor do Apelo:

“(...)
Quanto ao pleito de absolvição dos delitos
e da contravenção disposta no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais,
não se vislumbra dos autos nenhuma incoerência com o julgado na sentença condenatória.

(...)

Assim, a alegada ausência de provas sob o argumento de que os depoimentos angariados aos autos são frágeis e inconsistentes, bem como a alegada atipicidade das condutas, ao meu sentir, não mostram amparadas pelo conjunto de provas angariadas nos autos.
As práticas dos crimes em pauta encontram-se perfeitamente tipificadas
nos artigos 163 e 150 do Código Penal,
bem como no art. 232, da Lei 8.069/1990
; estando cada fato típico devidamente comprovado no caderno processual, não havendo prova de nenhuma escusa absolutória nos autos.

Outrossim, a existência da contravenção é inconteste,
como restou demonstrado pelos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas do Juízo.

Nessa vertente, as circunstâncias em que a ação delituosa ocorreu foram suficientes para despertar na vítima temor, por um conjunto de atos de fúria que foram confessados pelo réu, causando-lhe a sensação de insegurança, ao mesmo tempo em que lhe retirou a paz de espírito, sendo indene de dúvida que a conduta do apelante atingiu o bem jurídico tutelado pelas normas penais,
não havendo que se falar em absolvição por in dubio pro reo no presente caso, tampouco em atipicidade das condutas.

Por conseguinte,
o pedido da defesa de absolvição do recorrente não deve prosperar, vez que está devidamente comprovado que o apelante invadiu a residência da vítima, não sendo seu domicílio, danificou os bens da ofendida,
constrangeu menor de idade, que foi testemunha ocular de toda esta confusão
, e iniciou com aquela vias de fato.
” (ID nº 3453998)

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade no Voto de relatoria ao condenar o recorrente às penas do
artigo 232, da Lei 8.069/1990, porquanto farto o arcabouço probatório constante dos autos, apontando para
GLAUBER SILVA
como autor do delito, sendo certo que
houve a devida manifestação desta Corte
sobre as questões que conduziram ao desprovimento do Apelo, e enfrentados
todos os argumentos trazidos pela defesa e pelo Ministério Público para embasar o pleito absolutório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos e dou-lhes

PARCIAL

PROVIMENTO
, apenas para integrar o Acórdão embargado com os fundamentos acima, sem que tal integração promova qualquer alteração da conclusão final do
decisum
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.